Tribunal: TJSP
Processo: 0131064-18.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Consumidor e processual. Ação monitória, proposta para cobrança de despesas hospitalares, julgada improcedente, com denunciação da lide à operada de plano de saúde. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora.
Ré que assumiu validamente a responsabilidade pelas despesas de internação, como filha da paciente. Estado de perigo não configurado, mesmo admitindo que a paciente tenha sido

Ementa:
Consumidor e processual. Ação monitória, proposta para cobrança de despesas hospitalares, julgada improcedente, com denunciação da lide à operada de plano de saúde. Pretensão à reforma integral manifestada pela autora.
Ré que assumiu validamente a responsabilidade pelas despesas de internação, como filha da paciente. Estado de perigo não configurado, mesmo admitindo que a paciente tenha sido internada para atendimento de urgência, tendo em vista que não foi demonstrada a assunção de obrigação excessivamente onerosa. Acolhimento da pretensão monitória, com a constituição do título executivo judicial. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
A lide secundária que não pode ser acolhida, uma vez que não era a ré, mas a paciente, quem mantinha contrato com plano de saúde, que, logo, não estava obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo da sucumbente.
RECURSO PROVIDO.